Tribunal: TJMT
Processo: 1036886-40.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036886-40.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[KATHIANY SAYURI MAEDA PETRAGLIA - CPF: 799.485.531-87 (APELANTE), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), REDEBRASIL GESTAO DE ATIVOS LTDA - CNPJ: 03.681.777/0001-57 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), REDEBRASIL GESTAO DE ATIVOS LTDA - CNPJ: 03.681.777/0001-57 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), KATHIANY SAYURI MAEDA PETRAGLIA - CPF: 799.485.531-87 (APELADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA EMPRESA PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - DÍVIDA INEXISTENTE – ASSESSORIA DE COBRANÇA – LEGITIMIDADE PASSIVA – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA CONFIGURAÇÃO – RECURSO DA EMPRESA PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

A empresa prestadora de serviços de cobrança, que autua em nome da instituição financeira, torna-se solidariamente responsável por danos decorrentes da cobrança de dívida inexistente, a rigor do que preceituam os artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, ambos do CDC

A simples cobrança indevida, ainda que realizada de forma ostensiva, mas sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, mesmo que posterior à tentativa frustrada do consumidor em resolver a questão administrativamente, não é suficiente para caracterizar dano passível de indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto pela
Redebrasil Gestão de Ativos Ltda.
E o outro por

Kathiany Sayuri Maeda Petraglia,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais,
ajuizada pela segunda apelante, para declarar a inexistência da dívida de cartão de crédito de R$ 33.622,50 (trinta e três mil seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), bem como condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença. Por conseguinte, também as condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a
Redebrasil Gestão de Ativos
sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, porque não possui qualquer obrigação relativa ao contrato celebrado entre a autora e a instituição financeira, argumentado que foi contratada pelo banco, cabendo a ela apenas efetuar a cobrança de eventual débito já existente.

No mérito, alga que efetuou a cobrança questionada somente por um mês e buscava renegociar a dívida e restabelecer o crédito da instituição financeira.

Diz que não pode ser condenada pela falta de apresentação do contrato, porque atua apenas como assessoria de cobrança, mediante informações fornecidas pelo banco.

Sustenta a inexistência de danos morais, pugnando pela exoneração do pagamento da verba ou, alternativamente, pela redução do valor arbitrado.

Por sua vez,
Kathiany Sayuri Maeda Petraglia
pugna pela majoração da verba indenizatória arbitrada para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em razão dos transtornos vivenciados, bem como pela fixação dos honorários advocatícios, com base no proveito econômico, considerando, inclusive, o valor da dívida declarada inexistente.

As contrarrazões vieram ao id. 129308383 e ao id. 129308388, pugnando, cada qual, pelo desprovimento do recurso interposto pela parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

A empresa
Redebrasil Gestão de Ativos
sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, por não possuir relação obrigacional com a autora, argumentando que foi contratada pelo banco corréu para efetuar a cobrança de suposto débito da contraparte com a instituição financeira.

Sem razão, contudo.

Isto porque a empresa prestadora de serviços de cobrança, que autua em nome da instituição financeira, torna-se solidariamente responsável por danos decorrentes da cobrança de dívida inexistente, a rigor do que preceituam os artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, ambos do CDC:

“Art. 7° (...)

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

“Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.”

Assim, tendo a empresa apelante sido responsável pelas cobranças indevidas, que constituíram objeto da ação, não há como afastar sua legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

III. VOTO

No caso em apreço,
Kathiany Sayuri
ingressou com esta ação, relatando, em breve resumo, que foi vítima de insistentes cobranças indevidas, realizadas pela empresa
Redebrasil Gestão de Ativos
, em nome do
Banco Bradesco
, em razão de uma dívida de cartão de crédito inexistente.

Disse que as cobranças eram realizadas, mediante correspondências eletrônicas e telefonemas, cujas ligações eram efetuadas a qualquer hora do dia e da noite, inclusive durante a madrugada e finais de semanas, ocasionando-lhe intensa perturbação, que adentrou na esfera do abuso de direito e consequente ilicitude, por constranger seriamente e perturbar a paz do consumidor.

Nesse contexto, resta, então, perquirir se as circunstâncias narradas pela autora caracterizam prejuízo moral indenizável.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidentemente que a simples cobrança indevida, ainda que realizada de forma ostensiva, mas sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, mesmo que posterior à tentativa frustrada do consumidor em resolver a questão administrativamente, não é suficiente para caracterizar dano passível de indenização.

Até porque, esse tipo de situação, não passa de dificuldade cotidiana que atinge consumidores brasileiros que, costumeiramente, contratam com grandes empresas; de modo que não se mostra razoável condenar as requeridas ao pagamento de danos morais, quando não houve sequer a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito e/ou qualquer outro dano comprovado nos autos.

No mesmo sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO REJEITADO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A mera cobrança indevida de valores que dá azo à repetição do indébito não configura dano moral indenizável, porquanto constitui mero aborrecimento uma vez que não restou demonstrada restrição creditícia ou mesmo abalo moral ou psíquico. (TJMT - Ap 165650/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVO DE CRÉDITO NÃO EFETIVADA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A mera cobrança de dívida inexistente, sem a negativação indevida em órgão restritivo de crédito, não configura dano moral, mas mero aborrecimento, incapaz de gerar indenização. (TJMT - Ap 145425/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016).

Com a reforma, resta caracterizada a sucumbência recíproca, de maneira que a verba sucumbencial deve ser rateada igualmente entre as partes, nos termos do art. 86, “caput”, do CPC. Verbis:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DE ALIMENTOS – RELAÇÃO COMERCIAL ENTABULADA COM PESSOA JURÍDICA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO REPRESENTANTE LEGAL – RUPTURA UNILATERAL E ABRUPTA DA AVENÇA – PERDAS E DANOS DEVIDOS – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA AUTORA NEGADO PROVIMENTO. [...]. Verificado que a demandante decaiu de parte do pedido resta caracterizada a sucumbência recíproca, e a necessidade de se determinar a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais.
(TJMT - N.U 0006941-88.2011.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022).

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da empresa
Redebrasil Gestão de Ativos Ltda.
, para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, por conseguinte, JULGO PREJUDICADO o apelo interposto por

Kathiany Sayuri Maeda Petraglia
. Em razão da sucumbência recíproca e igualitária, condeno ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos artigos 86 e 85, §2º, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022